Tribunal: STF
Processo: ARE 1584800
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, recorrido e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 92, p. 1-383), de cuja ementa extraio, no que essencial:

“Apelação Criminal. Artigos 33, 35 e 36, c/c artigo 40, III, IV e VI, da Lei de Drogas. Crimes de tráfico, associação para o tráfico financiamento e custeio para o tráfico, em estabelecimento prisional, com emprego de arma de fogo, com envolvimento de adolescente.
(...)
IV - CONCLUSÃO: 
- Preliminares rejeitadas. Recursos de Edgar de Souza Torres; Catiano dos Passos Rocha; Jeferson da Silva Nunes; Fabio Osmar Melo de Oliveira; Jonatas Gustavo de Oliveira; Ivan Maia da Silva Junior; Vandré Santos Martins; Renan Henrique da Silva Carvalho; Uellkem Scheles Til; Welinton Silva de Oliveira; Carlos Eduardo dos Santos; Carlos Vitor Pessanha; Gleison Gonçalves de Aguiar e Wander Luiz Dames, parcial provimento para reconhecer a atenuante da confissão. - Extintas as punibilidades de Anderson de Souza Ferreira, Bruno Da Costa Gonçalves e Alexandre Martins De Campos, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal. - Recurso do Ministério Público parcialmente provimento, para incidir a causa especial de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, na pena do crime do artigo 35, da mesma lei, na pena de Sandro Luís de Paula Amorim, mantida no mais a sentença.” (eDOC 92, p. 5 e 12; grifos originais).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 102, p. 1-6).

 Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:

1) Sandro Luís de Paula Amorim (eDOC 109, p. 1-19): artigos 5º, incisos XII, XXXVI, XLVI e LVI; e 93, inciso IX;

2) Flávio Mello dos Santos (eDOC 110, p. 1-16): artigos 5º, inciso XLVI; 93, inciso IX; e 129, inciso I.

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 106-107).
 
A 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 120, p. 1-55). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 127, p. 1-13; eDOC 129, p. 1-12) e dos agravos em recurso especial (eDOCs 125 e 128). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.558.576/RJ (eDOC 142, p. 1-3), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 177-202 e 203). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 210, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 17.443/RJ (certidão; eDOC 212, p. 1-2). 

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento e desprovimento dos recursos” (eDOC 215, p. 1-27).

É o relatório.

Decido.

Aprecio, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.582.554 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026; ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.584.133 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.3.2026; ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; dentre outros. 

No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:

“(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ainda no mesmo sentido: ARE 1.584.585 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).  

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente